Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunha ocular, depoimento de policiais e filmagens a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.

3. A impronúncia somente é possível quando não há indícios de autoria, sendo que a simples divergência de teses não legitima a sua aplicação.

4. A exclusão de qualificadoras na primeira fase do Júri somente deve ocorrer quando totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.

5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.